Tribunal: STF
Processo: RE 935051
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Adicional de risco de vida. Natureza Jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. O Supremo Tribunal vem reconhecendo o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas.



    2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.